Tribunal: TJDFT
Processo: 0709310-27.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do detido cotejo dos autos, determinada a suspensão do curso processual em virtude do reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria objeto do writ nos autos do Recurso Extraordinário no 632.783/RO, de relatoria do então eminente Ministro Joaquim Barbosa, posteriormente substituído pelo Recurso Extraordinário no 970.821/RS, da relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, sobreviera o julgamento daquele apelo extraordinário, sendo firmada tese jurídica no sentido de que “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos” (Tema 517 do STF). Sob essa realidade, nos moldes do provimento que determinara a suspensão do trânsito processual e do exame do writ até que resolvida a controvérsia objeto da repercussão geral reconhecida no recurso extraordinário nomeado1, e de forma a ser aferida a viabilidade de retomada do curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pelo Supremo Tribunal Federal, diga a impetrante, no prazo de 05 (cinco) dias, se, diante da situação deflagrada e da tese firmada pela Suprema Corte de Justiça, remanesce seu interesse no prosseguimento do mandamus e exame do mérito da postulação. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 2993165 (fls. 98/99).